Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, RENATA MIRANDA RANGEL, RODRIGO BOBROV LOPES EMBARGADO: RENATA MIRANDA RANGEL, RODRIGO BOBROV LOPES, HOSPITAL ANCHIETA LTDA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes contra o Acórdão 1754570 (ID 51337884). O eventual acolhimento dos recursos poderá modificar o Acórdão. Assim, os embargados devem ser intimados para manifestação no prazo do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator